Tribunal: STF
Processo: AI 224483
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O aresto extraordinariamente recorrido extinguiu
o processo, sem exame do mérito, por fundamentos
infraconstitucionais, o que inviabiliza o R.E., que também
não se presta para o reexame de provas.
2.      Agravo improvido.